Tribunal: TJMT
Processo: 1077655-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077655-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 175.581.401-10 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1077655-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1077655-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jacyra de Oliveira Marques

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA ABUSIVA. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de parcial procedência proferida, sob o fundamento de que teria sido comprovada a falha na prestação de serviço por cobrança indevida a título de faturamento mensal, contudo, julgado improcedente o pedido de indenização moral.

Pretensão recursal fundada no pedido de reconhecimento de danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se é cabível a condenação por danos morais em razão da ausência de solução administrativa causando desvio de tempo produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a licitude da cobrança realizada e questionada de forma administrativa.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se o cancelamento da cobrança indevida praticada pela concessionária.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao transtorno gerado ao consumidor, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização moral.

Tese de julgamento:

1. A imposição de cobrança ilícita impõe o cancelamento da conduta praticada.

2. A negativa de solução administrativa eficaz para problema de consumo irregular enseja compensação por dano moral, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, XXXII; Código de Defesa ao Consumidor, artigos 6o, III e VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1077655-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1077655-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jacyra de Oliveira Marques

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jacyra de Oliveira Marques

Ação
: Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença: (Id.
305310377
): julgou
parcialmente procedente o pedido da exordial, determinando o cancelamento das faturas geradas nos meses de agosto e setembro de 2024 e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
305310378)
:
A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido da exordial e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.

305310394)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1077655-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1077655-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jacyra de Oliveira Marques

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora hipossuficiente, idosa, visando à revisão de faturas de água emitidas nos meses de agosto e setembro de 2024, bem como à devolução dos valores cobrados a maior e à indenização por danos morais, diante de suposta cobrança indevida realizada pela concessionária Águas Cuiabá S.A.

A recorrente sustenta que as faturas geradas nos meses de agosto e setembro de 2024 apresentaram consumo substancialmente superiores à média mensal praticada, sem que houvesse qualquer justificativa técnica, tampouco alteração no padrão de uso do imóvel.

Após notar a discrepância, a consumidora dirigiu-se ao atendimento da concessionária (protocolos apontados na exordial), para buscar esclarecimentos, ocasião em que as cobranças foram mantidas. Em razão disso, procedeu ao ajuizamento da presente demanda.

A parte autora apresentou o histórico de consumo e as faturas discutidas nos autos, demonstrando a incompatibilidade do consumo cobrado e do histórico de consumo praticado.

Apesar da empresa recorrida alegar a regularidade nas cobranças e a inexistência de erro técnico, não apresentou laudo técnico de aferição homologado por órgão competente, tampouco comprovou eventual vazamento ou alteração no padrão de consumo.

Diante da falha na prestação do serviço essencial e da omissão administrativa da concessionária, a parte consumidora pleiteia a indenização por danos morais indeferida na origem.

Ressalta-se que o recurso tem por objeto exclusivo a reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer o dano moral in re ipsa, fundado na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ para hipóteses de cobrança abusiva de serviço público essencial.

A concessionária limitou-se a alegar a regularidade das cobranças, sem apresentar documentação técnica idônea que comprovasse a exatidão das medições — como laudo de aferição do hidrômetro por órgão oficial, nos termos das normas regulamentares aplicáveis ao setor de saneamento.

Registe-se que a única diligência administrativa comprovada foi uma vistoria inconclusiva, tendo em vista a não participação da parte consumidora e diante da ausência de comprovação de notificação prévia à consumidora, para que pudesse participar da vistoria e exercer o contraditório e a ampla defesa, senão vejamos:

A análise dos históricos de consumo acostados aos autos evidenciou a existência de flagrante discrepância entre os consumos ordinariamente praticados nos doze meses anteriores ao objeto da presente demanda, as cobranças eram de 10m3 - mínimo de consumo cobrado, tendo em vista que as leituras realizadas presencialmente constatavam consumo inferior ao mínimo, e nos meses impugnados os consumos registrados foram respectivamente de 51m3 e 24m3.

Não houve demonstração de qualquer fato gerador idôneo para justificar a majoração de consumo no caso concreto, mesmo após ter sido realizado questionamento administrativo pela consumidora, antes do ajuizamento da presente demanda.

Assim, como a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
conforme artigo
do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizado o refaturamento do período discutido com o ressarcimento dos valores cobrados de forma indevida.

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Logo, configurada a falha na prestação de serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova ilicitude da cobrança discutida.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo no 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedente o pedido de indenização moral e na forma do art. 487, I do CPC, condenar a
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto ao pagamento de indenização extrapatrimonial no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo nos demais termos a sentença proferida.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025